Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. SisbaJud. Lapso temporal relevante. Princípio da razoabilidade. Princípio da efetividade. Recurso provido. Decisão agravada reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema “SisbaJud”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida nova pesquisa de bens via Sisbajud.
III. Razões de decidir
3. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
4. Embora não haja informação sobre a atual situação financeira do devedor, o esgotamento das possibilidades de localização de bens do devedor e o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema SISBAJUD justificam a reiteração da diligência, em observância ao princípio da cooperação, a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido